Tribunal: TJSP
Processo: 0009348-14.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2015-07-14

Ementa:
ÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa – Limite: o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores – Ressalva de cautela à prescrição qüinqüenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça – Reexame necessário não provido – Apelação da Fazenda Pública não provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação para complementação de proventos – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 20, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil – Arbitramento mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0009348-14.2014.8.26.0564; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2020; Data de Registro: 14/07/2015)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2020

Data de publicação:

14/07/2015

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal – Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa – Limite: o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores – Ressalva de cautela à prescrição qüinqüenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça – Reexame necessário não provido – Apelação da Fazenda Pública não provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação para complementação de proventos – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 20, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil – Arbitramento mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000491045
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0009348-14.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO ADEMARIO ROCHA
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 13 de julho de 2015.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 2 de 12
VOTO No 18127
APELAÇÃO CÍVEL No 0009348-14.2014.8.26.0564
COMARCA DE ORIGEM: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): JOÃO ADEMÁRIO ROCHA MONTEIRO
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS Unidade
Real de Valor (URV)
Lei Federal no 8.880/1994

Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores
estaduais,
municipais
e
respectivos
pensionistas,
independentemente da legislação local
Competência
originária da União para legislar sobre o sistema
monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da
Constituição Federal Eventual concessão de reajuste por
lei
posterior
não
implica
limitação
temporal
ou
compensação com o índice aferido na conversão dos
vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica
diversa Limite: o término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração
por
servidor
público

Divergência
jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes
Superiores Ressalva de cautela à prescrição qüinqüenal,
preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85 do
Superior Tribunal de Justiça Reexame necessário não
provido Apelação da Fazenda Pública não provida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Ação
para
complementação de proventos
Trabalho de caráter
repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja
no plano formal, seja no acompanhamento processual
Inteligência do artigo 20, parágrafos 3o e 4o do Código de
Processo Civil Arbitramento mantido.
Vistos.
Ação ajuizada por João Ademário Rocha Monteiro contra a
Fazenda Paulista, perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Bernardo do Campo, para recálculo de vencimentos e conseqüente
cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do
padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei
Federal no 8.880/1994, julgada procedente (r. sentença a fls 87/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 3 de 12
Apelação fazendária pautada nestas teses: a) efetivo
cumprimento da conversão prevista na Lei 8.880/1994; b) prescrição do
fundo de direito; c) limitação temporal da URV; d) ausência de prova do
efetivo prejuízo; e) inconstitucionalidade de nova conversão (fls
97/126).
Recurso respondido (fls 131/133).
É o relatório.
1- De início, considero interposto o reexame necessário.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com
fundamento no § 2o do art. 475 do CPC, 'caso a sentença seja líquida' e
o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos,
ou caso ela se refira a direito 'de valor certo' que não supere aquele
montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob
pena de prejudicar a Fazenda Pública que poderá vir a ser
surpreendida numa futura execução ou, até mesmo, num processo de
liquidação, no qual se constate ser elevado o valor cobrado ou o
montante que envolva o direito discutido (Fredie Didier Jr e Leonardo
José Carneiro da Cunha - Curso de Direito Processual Civil, 5a edição,
volume 3, páginas 456/457, Editora JusPodivm, 2008).
2- Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida,
inclusive nesta Corte Paulista, o tema da conversão salarial dos
servidores públicos estaduais e municipais, tanto quanto os benefícios
previdenciários, pela URV - Unidade Real de Valor, é assunto hoje
pacificado perante os Tribunais Superiores, conforme precedentes
abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 4 de 12
VENCIMENTOS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
CRITÉRIOS PARA A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA
UNIDADE REAL DE VALOR (URV) PRECEDENTES. I- O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min.
Ilmar Galvão, e a ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello,
concluiu que a conversão dos vencimentos em data diversa da do
pagamento efetuado aos servidores resultou em diferença de 11,98%,
que deve ser incorporada, sob pena de redução de estipêndios, não se
podendo falar em aumento de vencimentos. Precedentes. II- Ausência de
novos argumentos. III- Agravo regimental improvido (STF-Agr.Reg. no
Agr.Instr. no 638.226/BA, 1a Turma, relator Ministro Ricardo
Lewandowski, j. 20/11/2007).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL CONVERSÃO EM URV COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA
MONETÁRIO LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSSIBILIDADE. I- A
norma editada pela União Federal a respeito da conversão de
vencimentos em unidades reais de valor (URVs) é de aplicação
compulsória pelos Estados, ou seja, independe de lei local, por se
inserir em competência privativa da União para legislar sobre o sistema
monetário. Precedentes. II- O entendimento firmado na ADI 1.797/PE
foi superado quando do julgamento da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min.
Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumento de vencimentos,
sendo, portanto, incabível a limitação temporal. III- Agravo regimental
improvido (STF-Agr.Reg. no RE no 517.069/RN, 1a Turma, relator
Ministro Ricardo Lewandowski, j. 06/11/2007).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 5 de 12
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS
NOVOS PARA UNIDADE REAL DE VALOR URV LEI FEDERAL
8.880/94. 1- É aplicável aos servidores estaduais a Lei 8.880/94 que, ao
dispor sobre o novo sistema monetário nacional, previu a regra de
conversão dos vencimentos e salários pagos em cruzeiros novos para
unidade real de valor - URV. 2- Ofensa ao princípio da autonomia dos
Estados, que detêm competência fixar os vencimentos dos seus agentes
públicos. Alegação improcedente. Compete à União Federal legislar
sobre o sistema monetário (CF, artigo 22, VI) e aos entes federados se
impõe a observância ao novo padrão monetário. Vícios no julgado.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados (STF-Emb. Decl. no
Agr. Reg. no RE no 277.569/RN, 2a Turma, relator Ministro Maurício
Corrêa, j. 04/02/2003).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERSÃO EM URV
DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO
MONETÁRIO. Em caso análogo ao presente e também relativo ao
Estado do Rio Grande do Norte, esta Primeira Turma, ao julgar o RE
291188, manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do referido Estado
que, afastando a aplicação da legislação estadual em sentido diverso,
impôs, na conversão dos vencimentos dos servidores estaduais de
cruzeiro real para URV, a incidência do disposto na Lei Federal
8.880/94, e rejeitou a alegação do Estado do Rio Grande do Norte no
sentido de que os Estados-membros teriam competência para adaptar a
legislação federal à sua realidade por força de sua autonomia política e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 6 de 12
do princípio da previsão orçamentária. Anteriormente, o Pleno deste
Tribunal, ao apreciar a Suspensão de Segurança 665-AgR, Min. Octavio
Gallotti, 29.09.94, decidiu pela “extensão, a servidores estaduais,
independentemente de lei local, de norma editada pela União, a respeito
da conversão de vencimentos em unidades reais de valor (URVs)”, na
forma disciplinada pela Lei 8.880, de 1994, em face da competência
privativa da União para legislar sobre o sistema monetário. Dessa
orientação não divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário
não conhecido (STF-RE no 271.601/RN, 1a Turma, relator Ministro
Moreira Alves, j. 12/11/2002).
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL CONVERSÃO DA MOEDA UNIDADE REAL DE
VALOR URV LEI 8.880/94 APLICABILIDADE A TODOS OS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, DISTRITAIS, ESTADUAIS OU
MUNICIPAIS DATA DO EFETIVO PAGAMENTO PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCESSÃO AUTOMÁTICA
DE REAJUSTES
IMPOSSIBILIDADE
COTEJO ENTRE AS
SISTEMÁTICAS DE CONVERSÃO
RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL
DIFERENÇA A PERCEBER PRECEDENTE DO STJ RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Tem o
servidor público municipal direito à conversão de seus vencimentos de
Cruzeiro Real em Real, de acordo com a Lei 8.880/94. 2- A apuração de
eventual diferença devida deverá ser feita cotejando-se os valores dos
salários resultantes da aplicação das duas sistemáticas de conversão a
federal e a estadual/municipal , de forma autônoma e excludente, de
modo a assegurar que não haja a sobreposição, evitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 7 de 12
incidência em duplicidade de atualização monetária no período
compreendido entre março a junho de 1994. 3- Sendo aplicável a Lei
8.880/94 à conversão dos vencimentos em URV, deve a sentença de
improcedência ser cassada para que o juiz de primeira instância
promova o exame da pretensão colocada à sua apreciação, de modo a
verificar se a Autora teve algum prejuízo com a conversão realizada
pelo Município-réu. 4- Recurso especial conhecido e parcialmente
provido (STJ-REsp no 1.007.026/SP, 5a Turma, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima, j. 23/04/2009).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO CONVERSÃO DA MOEDA UNIDADE REAL DE VALOR
URV OFENSA AO ART. 25 DA LEI No 9.421/96 COMPENSAÇÃO
COM
OUTROS
REAJUSTES

LIMITAÇÃO
TEMPORAL

IMPOSSIBILIDADE NATUREZA DISTINTA. 1- Eventual concessão
de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou
compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos em
Unidade Real de Valor - URV, pois são parcelas de natureza jurídica
diversas. 2- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIn's
2.321/DF e 2.323/DF, consignou que o percentual oriundo de equívoco
na conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor não pode ser
considerado como reajuste ou aumento de vencimentos, mas tão-
somente como recomposição salarial. 3- A Corte Suprema também
decidiu que a concessão do indigitado percentual não se limita à edição
da Lei no 9.421/96, superando o posicionamento anteriormente
assentado no julgamento da ADIn 1.797/PE. Agravo regimental
desprovido (STJ-Agr.Reg. no REsp no 747.028/SC, 5a Turma, relatora
Ministra Laurita Vaz, j. 28/02/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 8 de 12
Por fim, reconhecendo que a equivocada conversão do
Cruzeiro Real representou indevido decréscimo da remuneração do
servidor público, decidiu o E. Supremo Tribunal Federal na análise do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da
União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição
da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94
que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito
ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda
em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168
da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e
na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 9 de 12
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da
carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro
percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI)
em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9)
Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte
conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes
a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado
do Rio Grande do Norte (RE no 561.836, relator Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno, j. 26/09/2013; Acórdão Eletrônico Repercussão Geral -
mérito publicado em 10/02/2014).
3- Concluindo, a procedência da ação era medida de rigor,
não atingida pela sombra prescritiva comumente objetada nas
contestações fazendárias.
Também desse tema já cuidou a jurisprudência, culminando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 10 de 12
na edição, pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, da Súmula no 85: Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio anterior à propositura da ação.
Sábias as palavras do Ministro Vicente Leal, relator do
Recurso Especial no 304.626-SP, distinguindo entre a prescrição do
fundo de direito e a prescrição qüinqüenal, em se tratando de relações
jurídicas de trato sucessivo:
Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira
Alves, bastante elucidativas para o deslinde da controvérsia.
“Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o
direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos
a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica
fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a
adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de
serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em
Direito Administrativo, em cinco anos, a partir da data da violação dele,
pelo seu não-reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as
vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental
ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua
pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é
devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em
que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações
vencidas há mais de cinco anos.”
[...] É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação
sobre vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 11 de 12
independentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução
da lei, cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua
violação. Conforme já reiteradamente afirmado, no momento em que
ocorre a violação de um direito, considera-se nascida ação para postulá-
lo judicialmente e, conseqüentemente, aplicando-se a teoria da 'actio
nata', tem início a fluência do prazo prescricional. Prelecionando sobre
esse tema, o eminente Ministro Rodrigues Alckmin lançou precisos
ensinamentos por ocasião do julgamento do RE no 80.913, que por sua
clareza e objetividade merecem transcritos:
“O termo inicial da prescrição corresponde ao de 'actio
nata'. Se a Administração deve praticar, de ofício, ato de
reenquadramento, e o pratica excluindo o interessado, desse ato nasce a
ofensa a direito e a conseqüente pretensão a obter judicialmente a
satisfação. Se a Administração, que deve agir de ofício, se omite e não
há prazo para que pratique o ato, pelo que a omissão não corresponde à
recusa, ainda não ocorre a recusa, ainda não corre a prescrição...”
(RSTJ 152/630-635).
4- Quanto aos honorários advocatícios, já ponderados o
valor da causa e os demais critérios estipulados no artigo 20, parágrafos
3o e 4o, do Código de Processo Civil, considero que as ações desta
natureza, as de complementação de proventos e afins, são repetitivas,
geralmente ajuizadas em massa, carentes de criatividade, sem nenhuma
complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento
processual. Logo, há que prevalecer a modicidade adotada na r. sentença
apelada.
5- Difere-se à fase de liquidação o accertamento do crédito
reclamado na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009348-14.2014.8.26.0564 - Voto no 18127 Página 12 de 12
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário; nego provimento à apelação fazendária.
Ficam as partes e respectivos procuradores cientificados que
eventuais recursos interpostos contra esta decisão poderão ser
submetidos a julgamento virtual nos termos do artigo 154 e parágrafos,
do Código de Processo Civil. Eventual oposição deverá ser formalizada
no momento de sua interposição ou resposta (Resolução TJSP no
549/2011). O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento
virtual.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator